Tribunal: CARF
Processo: 13609.000414/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000414/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.055 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
FABIANO COSTA DINIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação de norma prevista no RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VERBA INDENIZATÓRIA. ATIVIDADE
PARLAMENTAR. DESEMBOLSO. EFETIVO PAGAMENTO.
São tributáveis, por integrar o patrimônio do beneficiário, as verbas
reembolsadas quando inexistente a comprovação de que os valores pagos
reverteram-se em benefício exclusivo da atividade parlamentar.
As despesas inerentes ao mandado parlamentar devem ser comprovadas com a
apresentação de documentos hábeis e idôneos que demonstrem a efetividade
dos pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000414/2010-11
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.055 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000414/2010-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 306/311 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte a
impugnação e manteve em parte o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de
Renda da Pessoa Física, exercício 2006, 2007, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Cuida-se de Auto de Infração, fls. 245 a 251, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa
Física, código 2904, exercícios 2006, 2007, anos-calendário 2005, 2006, que formalizou
a exigência de crédito tributário no valor de R$54.486,28, com multa de ofício de 75% e
juros de mora calculados até 26/2/2010.
De acordo com a descrição dos fatos e Relatório de Auditoria Fiscal, ao sujeito passivo
foi imputada omissão de rendimentos recebidos da Câmara Municipal de Ribeirão das
Neves/MG nos anos de 2005 (R$59.908,00) e 2006 (R$33.000,00).
A fiscalização constatou a existência do recebimento de verba indenizatória em
contrapartida a gastos efetuados pelo sujeito passivo na condição de vereador.
Segundo o relato fiscal as verbas indenizatórias não se destinaram a recompor o
patrimônio do contribuinte em função de despesas inerentes ao exercício do mandato
parlamentar, mas se revestiram da condição de verdadeira verba salarial indireta, pois a
verba indenizatória reverte-se em benefício exclusivo da função parlamentar e não de
acordo com a conveniência e necessidade da pessoa do vereador.
Acrescenta a autoridade autuante que na legislação municipal os serviços utilizados pelo
sujeito passivo sempre foram prestados ou postos à disposição pela Câmara Municipal.
Quanto aos documentos de venda apresentados, a fiscalização não os aceitou por
entender que em alguns casos deveriam ser apresentados documentos legais como notas
e cupons fiscais e em outros deveria ser comprovada a efetividade dos pagamentos.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado do Lançamento o sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 273 a
289.
Aponta que há total incongruência entre a a descrição do relatório fiscal e os
dispositivos da Constituição Federal, do Código Tributário Nacional, da Lei Municipal
8.725/2003 e Decreto Municipal 4.195/1982 que serviram para justificar o lançamento.
Destaca não enquadrar-se na hipótese de incidência do Imposto de Renda, nos termos
do artigo 43 do CTN.
Leciona que apesar de possuir a posse física e efetiva do numerário, verba indenizatória,
este não compõe sua renda, pois mesmo que tenha a disponibilidade jurídica da verba,
ela não lhe propiciou nenhum acréscimo patrimonial.
Cita a legislação municipal para afirmar que as despesas realizadas em função da
atividade parlamentar são meramente indenizatórias e não podem constituir renda.
Insurge-se contra a qualificação das verbas como salário indireto. Apesar de a legislação
municipal prever os serviços disponibilizados aos vereadores, estes eram insuficientes
para o uso individualizado de cada gabinete.
Refuta a exigência da comprovação do efetivo pagamento, por outra forma que não a
entrega de dinheiro em espécie, pois não há lei que obrigue comerciantes a receber
cheques, cartões de crédito ou de débito. Entende que a exigência de apresentação de
extratos bancários não pode prosperar já que o único saque no valor da verba serve para
comprovar a materialidade da utilização de dinheiro para pagamento dos dispêndios.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.055 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000414/2010-11

Ao final pugna pelo cancelamento da exigência fiscal.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 306):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006, 2007
OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. VERBA INDENIZATÓRIA.
ATIVIDADE
PARLAMENTAR. DESEMBOLSO. EFETIVO PAGAMENTO.
São tributáveis, por integrar o patrimônio do beneficiário, as verbas reembolsadas
quando inexistente a comprovação de que os valores pagos reverteram-se em benefício
exclusivo da atividade parlamentar.
As despesas inerentes ao mandado parlamentar devem ser comprovadas com a
apresentação de documentos hábeis e idôneos que demonstrem a efetividade dos
pagamentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 29/08/2012 (fl. 315)
e apresentou recurso voluntário de fls. 318/332 em que reiterou os argumentos apresentados em
sede de impugnação e requereu o reconhecimento das despesas com instrução, que teriam sido
devidamente comprovadas (argumento novo)
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
No caso, aplico o disposto no art. 57, § 3o, do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como razão
de decidir:
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.055 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000414/2010-11

No caso da imputação de omissão de rendimentos, a fiscalização considerou que as
verbas indenizatórias percebidas pelo contribuinte durante o exercício do mandato de
vereador revestiram-se de nítido caráter salarial, diante da ausência de comprovação dos
gastos ou por falta de vinculação dos desembolsos à função parlamentar.
A defesa não acrescentou quaisquer outros documentos para comprovar os
desembolsos. Insiste ter demonstrado a natureza jurídica da verba recebida como
ressarcimento em decorrência de gastos realizados no exercício mandato.
Apesar de a defesa citar a Lei 8725/2003 e o Decreto 4195/82, a fiscalização valeu-se da
Lei Municipal no 2626/2003 que instituiu a verba indenizatória para serviços não
prestados pelo Poder Legislativo, mas diretamente vinculados ao exercício do mandato.
Em 2006 a mencionada lei foi alterada pela Lei no 2930/20061 que modificou o valor da
indenização mensal de R$3.500,00 para R$5.500,00, desde que devidamente
comprovados os gastos.
Com enfoque na legislação municipal é preciso verificar se as despesas apresentadas
pelo vereador no momento da percepção da verba indenizatória enquadram-se, ainda
que por semelhança no rol previsto na legislação, se estavam acompanhadas de
documentação hábil e idônea e se guardam estreita relação com o exercício do mandato
parlamentar.
A Câmara Municipal, em procedimento fiscal conexo, foi intimada a apresentar a
discriminação dos gastos com material e serviço de escritório, copa interna, postagem,
táxi, vale-transporte, combustível, locação de veículo, telecomunicação, periódicos,
viagens a serviço. Todos estes serviços constam da legislação municipal que prevê o
pagamento da verba indenizatória quando não prestados pela municipalidade.
Ao realizar o cotejo das informações prestadas pela Câmara Municipal com os
comprovantes de despesas apresentados pelo contribuinte, realmente encontram-se
diversas situações que, apesar de entendidas como normais pelo setor financeiro do
legislativo municipal, não podem ser consideradas para fins de afastamento da
tributação do imposto de renda.
O artigo 43 do Código Tributário Nacional determina que o fato gerador do imposto de
renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de
qualquer natureza. Já a Lei 4504/1964 em seu artigo 16, X, dispõe que todas as espécies
de remuneração por trabalho ou serviços prestados no exercício de emprego, cargos ou
funções são classificados como rendimentos do trabalho assalariado, inclusive, verbas,
dotações ou auxílios para representações ou custeio de despesas necessárias ao exercício
de cargo, função ou emprego.
Obviamente que a verba dita indenizatória, paga ao vereador e comprovada mediante a
apresentação de recibos que demonstrem a compensação ou retribuição monetária para
reembolsar despesas realizadas em estrita conexão com o exercício do mandato
parlamentar devem ser excluídas dos rendimentos tributáveis.
Entretanto, há de se considerar que tais verbas não podem implicar em aumento do
patrimônio do contribuinte, mas tão somente na sua recomposição. No caso em exame,
as despesas elencadas nos quadros de fls. 689/696 não poderiam mesmo ser
consideradas. Algumas por não atenderem simples requisito legal, como a especificação
do cliente que efetuou o gasto. Outras por não virem indicadas em documento hábil para
demonstrar a operação com uma pessoa jurídica que é a nota fiscal. Há ainda diversas
despesas que não guardam qualquer relação com o exercício da atividade de vereador.
Se as planilhas juntadas pela autoridade fiscal demonstram claramente não haver
possibilidade de aceitação das despesas como sendo gastos inerentes ao exercício do
mandato parlamentar, para melhor esclarecer este ponto, tome-se como exemplo o que
ocorre com alguns dos comprovantes juntados pelo contribuinte.
À fl. 56 consta uma nota de venda de combustível (R$2.150,00), na fl. 54 fatura de
serviços da Telemar (R$178,70). A possibilidade de acatar tais despesas é nula, pois não
há qualquer conexão com a atividade parlamentar do contribuinte. No caso da despesa
com a Telemar então, salta aos olhos a impropriedade de utilizar tal valor como
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.055 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000414/2010-11

comprovação para recebimento de verba indenizatória, pois refere-se a despesa de
telefone fixo da residência do contribuinte.
Para reforçar a impropriedade da utilização destas despesas, cite-se como exemplo que,
em Ação Civil proposta pelo Ministério Público foi registrado o gasto excessivo com
transporte e combustível sem comprovação por nota fiscal e despesas com alimentação.
Não é o rótulo atribuído ao ingresso financeiro que lhe dá o caráter indenizatório. Para
saber se determinada verba não está sujeita à incidência do imposto deve-se verificar se
houve incorporação ao patrimônio do contribuinte. As despesas incomprovadas, seja por
falta de documentação hábil, seja por ausência de requisitos legais nos recibos
apresentados ou ainda por inteira ausência de relação com o mandato parlamentar não
podem ser tidas como suficientes a afastar a tributação, pois possuem caráter salarial.
Pouco importa para fins da tributação do imposto de renda se a Câmara Municipal de
Ribeirão das Neves aceitou os comprovantes como aptos a conceder o pagamento da
verba indenizatória. Objetivamente, o imposto incide sobre todos os rendimentos do
trabalho assalariado com as ressalvas impostas pela legislação tributária.
Ao fisco não cabe imiscuir-se na legislação municipal que concedeu tal verba, para tecer
conclusões acerca de sua constitucionalidade mas tão somente verificar a adequação dos
valores percebidos à norma tributária.
O papel de verificar a moralidade dos pagamentos, a lisura das despesas apresentadas é
do Ministério Público que, como dito anteriormente ingressou com Ação Civil Pública
visando a responsabilização de diversos agentes políticos do Município de Ribeirão das
Neves, inclusive com pedido de reparação de danos ao erário municipal, em virtude da
inclusão de despesas decorrentes de mera promoção pessoal dos denunciados.
Portanto, no caso em exame o auto de infração não questiona a constitucionalidade da
norma municipal, nem a procedência do pagamento da verba aos parlamentares, mas
somente aponta as infrações à legislação tributária que culminaram no lançamento
tributário. O contribuinte não trouxe qualquer elemento de prova que pudesse refutar a
imputação de omissão de rendimentos.
Para recebimento da verba é necessária a existência do desembolso e sua relação com a
atividade parlamentar. Nos vários recibos apresentados pela defesa não há nenhuma
vinculação entre o gasto e o mandato de vereador. Ao que consta, despesas com gêneros
alimentícios não estão previstas na legislação que concede a verba indenizatória. Da
mesma forma gastos com combustível, transportes, sem nenhuma comprovação de
relação com atividade parlamentar não podem ser inseridos como despesas
reembolsáveis pela municipalidade.
A defesa entende que a exigência de apresentação de extratos bancários não é cabível
para fins de comprovação do efetivo pagamento das despesas já que o único saque do
valor da verba indenizatória serve para comprovar a materialidade da utilização do
dinheiro, pois não há lei que obrigue qualquer comerciante a receber por meio de
cheques ou cartões bancários de débito e crédito.
De fato, a legislação não obriga o pagamento de despesas por meio de cheques ou
cartões bancários. Muito menos proíbe o pagamento em moeda corrente.
Entretanto, instado a comprovar a efetividade dos gastos, o contribuinte deve
providenciar a documentação que comprove realmente ter desembolsado os valores para
cobrir as despesas que seriam inerentes ao mandato parlamentar. Como não é possível
admitir que a Câmara Municipal, órgão público, realize pagamento aos vereadores por
outra forma que não o crédito em conta bancária, o impugante, se não quitou seus gastos
por meio de cheques, transferências, cartões de débito ou crédito, deveria trazer os
extratos para que fosse aferida a compatibilidade entre os saques e os valores
consignados nas notas e recibos de despesas.
Nestas condições, não há nenhum reparo a ser feito ao lançamento.
Também não há que se falar em aplicação da Súmula CARF no 87:
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.055 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000414/2010-11

Súmula CARF no 87
O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas regularmente por
parlamentares a título de auxílio de gabinete e hospedagem, exceto quando a
fiscalização apurar a utilização dos recursos em benefício próprio não relacionado à
atividade legislativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
No caso em questão, restou devidamente comprovado pela fiscalização, que a
utilização dos recursos foram em benefício próprio e não relacionado à atividade legislativa,
portanto, não prospera a alegação do recorrente.
O Recorrente alegou, em sede de recurso que teve despesas com instrução, mas tal
alegação não foi, sequer, objeto de impugnação, precluindo o direito de questionar tal ponto, nos
termos do disposto no artigo 16, do Decreto no 70.235/1972.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário e na parte conhecida
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital